Tribunal: STF
Processo: ARE 1399642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N. 1.018/70. SERVIDORA APOSENTADA EM 2006. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA N. 359 DO STF. BENEFÍCIO CRIADO PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE SUA REGULAR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONA DO TJBA.ARGUMENTOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO SE PRESTAM A SUPRIMIR VANTAGEM DE SERVIDOR GARANTIDA EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO AOSSERVIDORES ESTATUTÁRIOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES QUE NÃO MERECE.IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA LIDE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO (TEMA 810/STF). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O cerne da controvérsia posta a desate cinge-se ao reconhecimento, ou não, do direito da parte autora, ex-servidora celetista do Município de Ilhéus, à implementação do benefício de complementação de aposentadoria previsto no art. 89 da Lei Municipal n. 1.018/70 (Estatuto dos Funcionários Municipais de Ilhéus).



    Compulsando os autos, verifica-se que a aludida legislação municipal foi totalmente revogada pela Lei n. 3.654/2013, ao tempo em que a demandante já se encontrava aposentada, conforme se depreende de sua Carta de Concessão (26/06/2006), constante do evento de ID. 11969831 (fls. 07).



    Nessa esteira, em atenção ao princípio do tempus regit actum, aplicável em matéria previdenciária, impõe-se o exame do cabimento do aludido benefício complementar sob a ótica da legislação à época vigente, consoante orientação plasmada na Súmula n. 359 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    Assentada tal premissa, convém trazer à lume os dispositivos da Lei Municipal n. 1.018/1970 em que se lastreia a pretensão autoral, para melhor compreensão da controvérsia submetida à apreciação desta Corte de Justiça, in litteris:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos transcritos alhures, infere-se que diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o Município de Ilhéus conferiu aos seus servidores públicos direito ao percebimento de parcela previdenciária complementar, a ser arcada pelo próprio ente municipal.



    (...)



    Neste espeque, de rigor a conclusão no sentido de ser válida e apta a produzir efeitos no mundo jurídico a norma que dá substrato à pretensão autoral, remanescendo, por conseguinte, o exame do preenchimento dos requisitos à percepção da parcela previdenciária complementar reclamada.



    No ponto, limitou-se o Município de Ilhéus a sustentar a inaplicabilidade do art. 89 da Lei n. 1.018/70 à autora, ao argumento de se tratar de servidora admitida sem concurso público, ao passo que o benefício requerido seria destinado exclusivamente aos funcionários públicos, isto é, em outras palavras, aqueles ocupantes de cargos públicos, afastados, portanto, os servidores celetistas — caso da ora demandante.



    Não merece prosperar, contudo, a pretendida distinção de tratamento de acordo com a natureza do vínculo do servidor, na medida em que se dessume da simples leitura da legislação municipal sub oculi a frequente confusão feita pelo legislador ao se referir aos seus servidores públicos lato sensu como funcionários.



    A título de exemplo, verifica-se que conquanto a ementa da Lei n. 1.018/70 mencione que esta legislação “institui o estatuto dos servidores do Município de Ilhéus”, seu art. 1º preconiza que “Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários municipais”.



    Nessa esteira, considerando que o art. 89 da referida legislação, ao tratar da complementação da aposentadoria, fez menção aos “funcionários” indistintamente, isto é, sem qualquer diferenciação quanto à natureza do vínculo do servidor público, entendo ser incabível ao intérprete da lei impor qualquer restrição do alcance da norma, sob pena de ofensa aos princípios da separação dos poderes e da legalidade."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente